Tribunal: TCU
Processo: 024.698/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7459/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 024.698/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Silveira Cardoso Oliveira (XXX.367.650-XX); Apio Ricardo Nazareth Dias (XXX.658.892-XX); Cristiane Maria Rodrigues (XXX.248.026-XX); Cristiano Magela de Sousa Viana (XXX.637.326-XX); Eder Luciano Vaz dos Santos (XXX.704.756-XX); Marcelo Henrique Carrilho (XXX.854.306-XX); Michely Cristine Guimaraes Rezende (XXX.058.661-XX); Priscila Ribeiro de Amorim Martins (XXX.769.594-XX); Rilza Rodrigues Oliveira (XXX.521.365-XX); Rogerio Anderson de Souza Vieira (XXX.991.001-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.